Tribunal: TJSP
Processo: 0057403-83.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0057403-83.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRIS COSTA
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para excluir a obrigação de indenizar os danos
porque inexistente pedido do Ministério Público nesse sentido, mantendo-se, no mais,
a r. sentença tal qual prolatada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057403-83.2014.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 10.463
Apelação no 0057403-83.2014.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Iris Costa Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação.
Apropriação
indébita
qualificada.
Prova.
Materialidade e autoria comprovadas. Afastamento da
majorante. Inadmissibilidade. Pena e regime adequadamente
fixados. Pedido de gratuidade deverá ser apresentado ao Juízo
das Execuções. Exclusão da obrigação de indenizar os danos
porque concedida de ofício. Ausência do direito de Defesa.
Recurso parcialmente provido para esse fim.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 528/533, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Iris Costa
Ferreira foi condenada à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, por infringir o artigo 168, §1o, inciso III, c.c.
artigo 71, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade
foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e por
10 (dez) dias-multa, sem prejuízo da multa anteriormente
aplicada, sendo-lhe concedido recorrer em liberdade. A
sentença impôs, ainda, nos termos do art. 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal, a obrigação de indenizar a vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057403-83.2014.8.26.0050 -Voto no
3
fixado o montante em R$ 22.859,71.
Inconformada, o réu busca a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no
mínimo legal, afastando-se a majorante; a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos; concessão de
sursis; a dispensa dos dias-multa e custas, alegando
hipossuficiência financeira (fls. 539/553).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 562/571 e 572 576) e
oferecido o r. parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 587/590), manifestou-se o Ministério Público pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre janeiro
de 2011 a julho de 2013, na Rua Silvia Correa, 125, Itaim Bibi,
neste Município e Comarca de São Paulo, IRIS COSTA FERREIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057403-83.2014.8.26.0050 -Voto no
4
RG 27.755.892-SP, apropriou-se de várias quantias em dinheiro,
perfazendo um total de R$ 22.859,71 (vinte e dois mil, oitocentos
e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), pertencentes
ao Condomínio Elite Free Flex, dos quais tinha a posse em razão
da profissão (gerente-administradora).
Segundo se apurou, IRIS era gerente-administradora do
condomínio mencionado e apropriou-se da quantia de R$
22.859,71, soma de valores pagos pelos condôminos. Os
pagamentos eram efetuados por meio de cheques, todos
depositados na conta pessoal de IRIS (Banco Itaú, agência 0742,
conta de n° 39462-0), consoante se constatou em fls. 232/237 por
meio de perícia técnica, a indicar que foram vinte e nove (29)
cártulas de cheques apropriados pelo período de janeiro de 2011 a
julho de 2013 (todas as cártulas estão microfilmadas e copiadas
nos autos).
IRIS recebeu tais valores em sua conta bancária pessoal, não
repassou para a administradora Lelo Condomínios, apropriando-se
deles.”
No caso em tela, não se há de cogitar da absolvição
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), documentos acostados
às fls. 17/89, pelo laudo pericial (fls. 248/254), e pela prova
oral coligida aos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057403-83.2014.8.26.0050 -Voto no
5
“Tanto na fase investigativa (fls. 108/109), bem como em Juízo às
fls. 478, a ré negou as increpações contidas na denúncia, dizendo
que trabalhava como gerente predial do condomínio, recebendo
cheques e dinheiro dos condôminos, que de fato foram
depositados em sua conta bancária para realização de obra orçada
em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que só os
beneficiou, prática essa comum na gestão predial. Desse modo,
não reverteu para si sequer parte de todo esse montante, que
serviu apenas ao pagamento da aludida obra civil. Assim porque a
administradora condominial não lhe providenciou qualquer conta
bancária de titularidade do edifício para tal procedimento.
Arremata, no sentido de que foi demitida das
funções em período de férias, sem que tivesse qualquer
possibilidade de esclarecer os acontecimentos.
A prova oral defensória de fls. 435/445, depoimentos de Lucia
Maria, Claudio Roberto e Geraldo, todos no sentido de que a
acusada efetivamente se incumbia da tarefa de gerenciar o
condomínio, pelo que, dentre outras funções, recebia cheques e
valores não só para os pagamentos de despesas e manutenção do
edifício, como também taxas condominiais.
Ao menos para a primeira testemunha a acusada admitiu a autoria
do delito, inclusive se dispondo a ressarcir o prejuízo causado,
tanto que buscou acordo junto à administradora, que não resultou
frutífero, porque os fatos já haviam sido levados ao conhecimento
da autoridade policial.
A prova oral acusatória de fls. 412/434, narrativas de Thiago,
Renata, Ana Gandelman, Juliana Bolonha e Luis Carlos, todos no
sentido de confirmar não só a atuação gerencial da ré como o fato
dela costumeiramente receber os pagamentos das taxas
condominiais, tanto em cheque como espécie, para quitação dos
débitos vincendos ou já vencidos, dos quais efetivamente se
apropriou, tendo em vista a conclusão do laudo pericial de fls.
248/254, concludente, no sentido de que ao menos vinte e nove
desses pagamentos acabaram desviados para depósitos da própria
conta corrente pessoa física da ré, o que só veio a beneficiá-la.”
Verifica-se que os fatos narrados na denúncia foram
amplamente corroborados pela prova oral coligida aos autos e,
especialmente pelo laudo pericial de fls. 248/254, o qual
demonstrou que 29 cheques das vítimas (fls. 28/61),
destinados aos pagamentos de cotas condominiais, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057403-83.2014.8.26.0050 -Voto no
6
depositados na conta corrente 39462-0, da agência 0742 do
Banco Itaú S/A, de titularidade da ré, que deles se apropriou,
causando prejuízo aos condôminos. Na tentativa de postergar a
descoberta do crime, a ré deixava de quitar as taxas
condominiais daqueles que não participavam das assembleias,
embora recebesse os valores em confiança, depositando-os em
sua conta corrente bancária.
Ademais, a acusada assinou declaração reconhecida em
cartório, na qual assume a responsabilidade pelos prejuízos
causados, bem como se compromete a ressarcir o condomínio
(fls. 157/158).
Por sua vez, a versão da apelante restou frágil e isolada
do conjunto probatório, não conseguindo demonstrar de que
forma as quantias depositadas em sua conta corrente teriam
sido utilizadas em prol do condomínio ou repassadas à Lello .
Em que pese o reclamo defensivo, não há que se falar em
afastamento da majorante do artigo 168, § 1o, inciso III, do
Estatuto Repressivo, pois a acusada somente teve acesso ao
montante apropriado em razão da condição de sua profissão
(gerente-administradora do condomínio), cargo que exercia há
muitos anos com a confiança dos moradores.
Correta o reconhecimento da continuidade delitiva, uma
vez que as 29 condutas criminosas ocorreram em condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057403-83.2014.8.26.0050 -Voto no
7
tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, devendo os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, nos
termos do artigo 71 do Estatuto Repressivo.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
acusado pelos vinte e nove crimes do artigo 168, §1o, inciso III,
c.c. artigo 71, ambos do Código Penal.
Diante do não acolhimento da tese defensiva que
pretendia afastar o aumento prevista no artigo 168, §1o, inciso
III, do Código Penal, não há que se cogitar que a ré seja
beneficiada com a proposta prevista no artigo 89 da Lei
9.099/95.
Passa-se à análise das penas.
As penas impostas foram bem aplicadas e não
comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, o Juízo de origem fixou a pena-
base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa. Posteriormente, a reprimenda foi
acrescida da terça parte decorrente do exercício de profissão,
bem como majorada em dois terços, em razão do número de
infrações e da continuidade delitiva, totalizando 02 (dois) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057403-83.2014.8.26.0050 -Voto no
8
de 21 (vinte e um) dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e a ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi corretamente
fixado o regime inicial aberto.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a
pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por
uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços
à comunidade e por 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo da multa
anteriormente imposta.
Não merece prosperar o pleito subsidiário para afastar ou
dispensar o pagamento da multa imposta, posto que está
incluída no preceito secundário, sendo obrigatória a sua
imposição.
Quanto à alegada hipossuficiência econômica em relação
ao pagamento das custas processuais, a apelante poderá
pleitear a Justiça Gratuita na fase de execução da sentença.
Nessa ocasião, quando a ré for chamada para satisfazer a
obrigação, é que deverá demonstrar ao Magistrado suas
condições financeiras e postular eventual suspensão da
exigibilidade
do
pagamento das custas, observado que
decorrem de expressa disposição do art. 804 do Código de
Processo Penal. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057403-83.2014.8.26.0050 -Voto no
9
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50.
BENEPLÁCITO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das
custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo condições
financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a
obrigação. 2. Agravo interno improvido.” (STJ, AgRg no REsp
1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016).
No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO PAGAMENTO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO.
1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo
que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser
condenado nas custas processuais. 2. O momento de verificação
da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é
possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
entre a data da condenação e a execução do decreto
condenatório. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no
AREsp 394701/MG - ROGERIO SCHIETTI CRUZ Sexta Turma j.
em 21.08.2014).
Por fim, afasto a indenização civil prevista no artigo 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal, isso porque não houve
pedido do Ministério Público, seja na denúncia, seja nas
alegações finais. Dessa forma, não foi oportunizada à defesa a
possibilidade de questionar a obrigação ou o seu valor.
Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057403-83.2014.8.26.0050 -Voto no
10
Justiça:
“(...) FIXAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS
VALORES A SEREM PAGOS A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS
DANOS
SOFRIDOS
PELA
VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E DE OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO. 1. Ao interpretar o artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça fixou a
compreensão de que a fixação do valor mínimo para a
indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido depende de
pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa
e o contraditório. 2. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente
para 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como
para excluir da sentença a condenação ao pagamento de valores
a título de reparação dos danos causados às vítimas.” (HC no
321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, QUINTA
TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para excluir a obrigação de indenizar os danos
porque inexistente pedido do Ministério Público nesse sentido,
mantendo-se, no mais, a r. sentença tal qual prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator